Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717816-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DA CUNHA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ÂNGELO EUSTÁQUIO PEREIRA DE MANI RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL DE BENS. RECUSA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O artigo 835, do Código de Processo Civil, estabelece ordem preferencial de penhora que deve ser adotada como regra e não mero rol de bens passíveis de penhora, a serem escolhidos ao alvitre do devedor. 2. A lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, do que se extrai que é ônus do executado demonstrar que a liquidez do bem ofertado é similar a do bem penhorado. 3. A substituição de penhora que recai sobre bem imóvel por pedras preciosas é indubitavelmente menos eficaz e mais onerosa ao credor, uma vez que pertine à mercado mais restrito, o que por si só implica menor liquidez. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.021, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 831, 835 e 847, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o rol previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil não é taxativo, que se mostra possível a substituição da penhora inicialmente realizada pelas pedras preciosas ofertadas pelo insurgente, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor e a existência de expressão econômica do bem por ele ofertado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 37.221). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que o recurso especial interposto é manifestamente protelatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.021, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada contrariedade aos artigos, 805, 831, 835 e 847, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu pela observância da ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC, destacando que a pretendida substituição da penhora que recai sobre bem imóvel, ainda que sujeito a outros gravames, por pedras preciosas é indubitavelmente menos eficaz e mais onerosa ao credor, uma vez que pertence à mercado mais restrito, o que por si só implica menor liquidez, relativizando, por tal motivo, o princípio da menor onerosidade do devedor. Ressaltou, ademais, que não houve concordância por parte do credor quanto à oferta, por considerar o bem de difícil alienação e de incerta autenticidade, motivos que longe de serem mero "capricho" se mostram razoáveis (ID 30916696). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Ademais, cumpre acrescentar, especificamente, quanto à tese jurídica da observância da ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação do STJ, aplicando-se na hipótese o óbice previsto no enunciado 83 da Súmula do STJ, com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Com efeito, o STJ admite a relativização da referida ordem preferencial constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente, o que não ocorreu no caso em tela, já que, segundo a turma julgadora, vale frisar, a substituição pretendida se mostrou “menos eficaz e mais onerosa ao credor, uma vez que pertine à mercado mais restrito, o que por si só implica menor liquidez” (ID 30916696). Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1o, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de penhora de bens diversos, conforme for mais conveniente à efetividade da execução. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 6. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1544669/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Outrossim, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimentos dos requisitos legais para tanto. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte insurgente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 37.221). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005